Tribunal: STF
Processo: ARE 1374027
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS E LESÕES AOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – DEGRADAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - DIREITO CONSTITUCIONAL VIOLADO- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. O ente municipal responde pela omissão no exercício do poder de polícia, sendo parte legítima, também em relação à referida condenação nas obrigações de fazer, consistentes em promover o ajardinamento das áreas verdes alvo de ocupação irregular e dano ao meio ambiente.



    2- A Constituição Federal consagra no artigo 225, o direito que todos detém ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, inserindo-o como bem comum do povo e essencial à qualidade de vida, devendo os entes públicos bem como toda coletividade defendê-lo e preservá-lo.



    3- Não há intromissão indevida de uma autoridade sobre a outra, quando o Judiciário intervém para assegurar os princípios constitucionais, mesmo que o ato seja grafado como discricionário e que haja necessidade de análise do mérito, pois o regime democrático exige tal conduta. 



    4- Se o Ministério Público, na exordial, indicou as condutas reprováveis e as medidas necessárias para o cumprimento de políticas e ação públicas a coibir a ocupação irregular e prevenir e minimizar os danos ambientais, tal proceder é mais do que suficiente para afastar o caráter genérico do pedido inicial. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA CONHECIDAS E DESPROVIDAS.” (eDOC 17, p. 10)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 2º do texto constitucional. (eDOC 19)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese que o gestor público detém autonomia na fixação das políticas publicas prioritárias a serem observadas e que as mesmas devem respeitar o regime licitatório e orçamentário vinculantes por determinação constitucional. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, o que se aplica ao caso dos autos, no qual se busca a tutela do direito ao meio ambiente. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO E À MORADIA. REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS. POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar, em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à moradia. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa no valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes na data do julgamento do presente recurso, nos termos do art. 81, § 2º e 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC, tendo em vista que se trata de causa de valor inestimável. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 1314072-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.4.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. EFETIVAÇÃO DE NORMA CRIADORA DE PARQUE ECOLÓGICO. CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões referentes à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado para a atual geração, bem como para as futuras gerações. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 903.241-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1.08.2018) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Agravo regimental não provido”. (RE 417408-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.4.2012) 



    Ademais, para dissentir divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. Nesse sentido, destaco, o ARE 1.184.761-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2019 :



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Parque ecológico. Unidade de conservação. Decreto Distrital n.° 26.437/2005. Obrigação de implementação e proteção, com cercamento, recategorização do parque, desocupação da área e sua recuperação, dentre outros. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” 



    Por fim, quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculada a Administração Pública, sobrelevo que, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, a mesma não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Insuficiência orçamentária. Invocação. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 658.171-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.04.2014) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente